Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-92.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020314-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS - CPF: 452.642.871-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1020314-92.2022.8.11.0002.

RECORRENTES: CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS.

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE A DATA DO PREENCHIMENO DOS REQUISITOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RETROATIVOS DEVIDOS ATÉ A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados e experimentados.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o Município de Várzea Grande a pagar o abono de permanência ao requerente no período de abril de 2020, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1. Questiona os juros e correção monetária.

2. Das razões recursais do recorrente CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS.

2.1. Pleiteia a concessão do abono de permanência e o pagamento do valor que foi descontado até a cessação dos descontos.

O recorrente CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida
CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS
apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1.
Questiona os juros e correção monetária.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o valor original do débito, deve ser submetido à correção monetária deve ocorrer pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

2.
Das razões recursais do recorrente CONCEICAO ROSIMEIRE DE MORAIS.

2.1.
Pleiteia a concessão do abono de permanência e o pagamento do valor que foi descontado até a cessação dos descontos.

Acolho tal pleito recursal, eis que, é devido o abono de permanência ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, devendo ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independente de requerimento administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas às condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida.

(N.U 1002998-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, entendo que recorrente faz jus aos percebimentos do abono de permanência desde a data em que estava apto a aposentadoria, sendo devida as verbas retroativas até a cessação dos descontos.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento das verbas alusivas aos retroativos do abono de permanência desde
a data em que a recorrente estava apta à aposentadoria até a cessação os descontos
,
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023